Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-23.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DE PROVA. COESÃO DA VERSÃO DA VÍTIMA. INDÍCIOS. ROBUSTEZ. CONDENAÇÃO REGULAR. RECURSO IMPROVIDO.

1. O escopo do processo penal é fundamentar a pretensão punitiva estatal, sem perder de vista os princípios constitucionais garantidores dos acusados.

2. Compete à acusação o ônus de comprovar a ocorrência do ilícito penal, bem como ao Magistrado decidir de acordo com as provas existentes nos autos, que confiram certeza e objetividade para prolação de um decreto condenatório.

3. Necessário convir que o Processo Penal não opera com conjecturas. A condenação de alguém pressupõe, ausente prova cabal, que haja, no mínimo, prova indiciária robusta capaz de autorizar édito condenatório.

4. As provas carreadas aos autos, tomadas sob o crivo do contraditório judicial, mostraram-se aptas em dissipar dúvidas razoáveis quanto à autoria do grave delito atribuído ao réu.

5. Em que pese ausência de material genético do réu, no órgão sexual da vítima, contrasta a certeza da lesão contusa na região do nariz da ofendida, em razão de soco desferido pelo autor, bem como a presença de sangue na sua calcinha, escorando o decreto condenatório.

6. Conhecer e negar provimento ao apelo.